Tribunal: TJPA
Processo: 0004005-24.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004005-24.2018.8.14.0049

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MATA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, III, DO CP
.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA, EXTRAÍDOS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, OS QUAIS INDICAM, EM ANÁLISE PRIMÁRIA, A INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA POR PARTE DA VÍTIMA. DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PARA O RECONHECIMENTO DA REFERIDA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, CUMPRE MENCIONARMOS QUE NÃO PODE SER FEITO COM BASE EXCLUSIVA NA IMPRESSÃO SUBJETIVA, DEVENDO ABARCAR AS DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO PARA QUE SE COMPROVE A IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO CONFORME O DIREITO. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL INFERIR DOS AUTOS PROVAS QUE EVIDENCIEM, DE FORMA INCONTROVERSA QUE O RECORRENTE NÃO POSSUÍA QUALQUER ALTERNATIVA A NÃO SER A DE PRATICAR O COMPORTAMENTO VEDADO POR LEI, UMA VEZ A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ERA EXIGÍVEL DO ACUSADO CONDUTA DIVERSA RESTA AFASTADA PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO ACUSADO QUE RELATOU TER FEITO, PRIMEIRAMENTE, A VÍTIMA DESMAIAR, E LOGO APÓS APROVEITOU PARA MATÁ-LA. DA ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA EM RAZÃO DA IMPUTABILIDADE DO RÉU. A SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU NÃO CONDUZ A UM DECRETO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. COMPROVADOS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, MANTÉM-SE A DECISÃO E PRONÚNCIA, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 413 DO CPP.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE NÃO CABEM NA FASE DE PRONÚNCIA PROFUNDAS INCURSÕES PROBATÓRIAS, SENDO SUFICIENTE, PARA TAL DECISÃO, A EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO, APTOS A FUNDAMENTAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, REQUISITOS ESSES EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
dos embargos e sua
rejeição.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ FERNANDO MATA DE SOUZA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121,
§2º, III,
do CP,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 20 de junho de 2017, por volta das 20:40h, o Agente Prisional Rosildo Lacerda Pamplona estava de serviço no Hospital de Custódia e Tratamento psiquiátrico de Americano, quando ouviu gritos e imediatamente dirigiu-se à triagem, ala A do referido hospital, e encontrou o detento identificado por José Breno da Silva, morto, enforcado com um lençol e amarrado na grade da cela. Ato contínuo, o ora recorrente afirmou que matou seu companheiro de cela, pois este queria estuprá-lo.

Nas
razões recursais
, o recorrente requer a sua a absolvição quanto à imputação contida no tipo do art. 121, do CP, com fulcro daquilo que preleciona a inexigibilidade de conduta diversa; não sendo este o entendimento, que seja o réu absolvido, por ter agido em legítima defesa nos termos do artigo 23, II do CP. Além disso, pugna pela absolvição imprópria, ante a sua inimputabilidade ao tempo do crime, impondo-se medida de segurança ao réu ou caso outro seja o entendimento, requer o benefício da redução da pena pela semi-imputabilidade do réu. Por fim, pleiteia por sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra De Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela

Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa alega que o acusado teria agido em legítima defesa, pois se defendeu de uma injusta agressão por parte da vítima.

Adianto que não assiste razão ao recorrente.

Para absolver o autor do fato sumariamente, com o argumento de ter praticado o crime sob o manto da EXCLUDENTE DE ILICITUDE em questão, faz-se mister prova estreme de dúvidas, ou seja, prova cabal, que não deixe dúvidas, o que não ocorreu no presente caso.

O Código Penal, ao tratar da excludente, expende:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Dessa feita, entende-se por legítima defesa o comportamento espontâneo do agente que, ao se ver agredido ou prestes a ser, por motivo que não deu causa, defende direito seu ou de terceiro atacando seu ofensor, mediante uso de meios moderados e necessários.

São, portanto, requisitos indispensáveis da legítima defesa: 1) existência de agressão injusta, atual ou iminente; 2) utilização de meios moderados para repelir a injusta agressão.

Assim, da atenta análise do caderno eletrônico, a materialidade do crime está provada através da Declaração de Óbito e por meio da prova testemunhal acusatória produzida em Juízo.

DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

No que concerne ao reconhecimento da inexigibilidade da conduta diversa, este também não merece prosperar.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Depreende-se, que a Inexigibilidade de Conduta Diversa afasta a culpabilidade, presente no conceito analítico de crime, composto também pela tipicidade e pela ilicitude do fato. Contudo, o cotejo do conjunto probatório não permite o pronto reconhecimento da alegada excludente de culpabilidade, na medida em que não restou comprovada a impossibilidade de se exigir do agente conduta diversa.

Para o reconhecimento da referida excludente de culpabilidade, cumpre mencionarmos que não pode ser feito com base exclusiva na impressão subjetiva, devendo abarcar as diversas circunstâncias do caso para que se comprove a impossibilidade de ação conforme o Direito.

Assim, não é possível inferir dos autos provas que evidenciem, de forma incontroversa que o recorrente não possuía qualquer alternativa a não ser a de praticar o comportamento vedado por lei, uma vez a alegação de que não era exigível do acusado conduta diversa resta afastada pela própria confissão do acusado que relatou ter feito, primeiramente, a vítima desmaiar, e logo após aproveitou para matá-la.”.

DA ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA EM RAZÃO DA IMPUTABILIDADE DO RÉU

Já no que tange ao pedido de absolvição imprópria e aplicação da medida de segurança, adianto que não assiste razão à Defesa.

Afilio-me ao bem lançado parecer ministerial, no que adoto como fundamentação: “(...) o julgamento do processo em análise é de competência do E. Tribunal do Júri, cabendo ao juiz singular apenas presidir o julgamento e, em caso de condenação, fixar a pena.

Ademais, compulsando os presentes autos, observa-se que o réu não é inimputável, conforme atestado no incidente de insanidade mental (Decisão de ID nº 44329018 – Autos nº 0004420-70.2019.8.14.0049), e ainda que fosse, mesmo em casos de semi-imputabilidade, deverá o réu ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri.

Nesse sentido é a ementa a seguir, de julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE - RÉU SEMI-IMPUTÁVEL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A semi-imputabilidade do réu não conduz a um decreto de absolvição sumária, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, mantém-se a decisão e pronúncia, a teor do que dispõe o art. 413 do CPP. Não há que se falar em substituição da pena por medida de segurança nesse momento processual, haja vista que a semi-imputabilidade trata-se de uma causa especial de diminuição de pena e, consequentemente, a sua presença deve ser analisada quando da dosimetria da pena, por ocasião da sentença, após a causa ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença. (RESE nº 1082221-50.2019.8.13.0024. 1ª CÃMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 22/03/2022, Relator: Des. Wanderley Paiva, Data de Publicação: 31/03/2022).

Ademais, no tocante ao pedido de redução da pena do réu com base na semi-imputabilidade, não assiste razão à defesa uma vez que considera objeto futuro e incerto, que seria a condenação pelo Tribunal do Júri. Por último, cumpre destacar que recurso em sentido estrito não se presta a definir critérios para dosimetria da pena, tal situação será analisada por ocasião da sentença em caso de eventual condenação por parte do conselho de sentença...”.

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado, a Defesa pleiteia pela despronúncia do réu.

Também não lhe assiste razão.

Sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022